Tribunal: TJES
Processo: 5006989-30.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006989-30.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO DIAS DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO- ES
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006989-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO DIAS DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO- ES

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR - ES39735

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE CELULAR E EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. TESES DEFENSIVAS DE FISHING EXPEDITION, FORUM SHOPPING E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE INVOCADO (HC 791.961/SP). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06)
. A defesa técnica alega nulidade da prisão preventiva e do acervo probatório, sustentando a ocorrência de desvio de escopo em busca domiciliar, escolha artificial de foro, e quebra da cadeia de custódia da prova digital (arts. 158-A a 158-F do CPP)
. O provimento monocrático não conheceu da impetração por indevida supressão de instância
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de nulidade absoluta e complexidade telemática autorizam a mitigação das regras de competência funcional e o conhecimento direto da matéria pelo Tribunal de Justiça, afastando-se o óbice da supressão de instância com base no precedente firmado no HC nº 791.961/SP do Superior Tribunal de Justiça
.

III. Razões de decidir
3. O duplo grau de jurisdição obsta a análise originária de teses defensivas que não foram objeto de prévia provocação e deliberação perante o juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância
. 4. Operação de distinção fático-processual (
distinguishing
) em relação ao precedente HC nº 791.961/SP do STJ
. No paradigma, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico (art. 226, CPP) era evidente de plano e puramente jurídica, dispensando dilação probatória
. No caso concreto, as teses de nulidade digital e competencial envolvem alta complexidade factual (verificação pericial de dispositivos e histórico cronológico de inquéritos), exigindo instrução prévia perante o juízo natural da causa
. 5. Inexistindo ilegalidade manifesta perceptível de plano sem o revolvimento minucioso do acervo fático-probatório, impõe-se a manutenção do óbice da supressão de instância, em alinhamento com a orientação jurisprudencial consolidada (STJ, AgRg no HC nº 937.364/SP)
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, arts. 157, § 1º, 158-A e 226; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 791.961/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 21/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 937.364/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2024, DJe 26/09/2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5006989-30.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO DIAS DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO- ES

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO HILARIO CAPETINI JUNIOR - ES39735

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Regimental interposto por
FABRÍCIO DIAS DO NASCIMENTO
, com esteio no artigo 201,
caput
, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em face da decisão monocrática de ID 19285640, que não conheceu da ordem de
habeas corpus
criminal impetrada, extinguindo o processo sem resolução do mérito por supressão de instância
.

Nas razões recursais encartadas ao ID 19395512, o agravante propugna pela reforma integral do provimento monocrático terminativo, sustentando a viabilidade de superação do óbice da supressão de instância diante da caracterização de constrangimento ilegal manifesto e teratológico
. Deduz a defesa técnica, em suas causas de pedir, as seguintes nulidades: (a) ilicitude da prova originária por invasão de domicílio e desvio de finalidade investigatória, sob o argumento de que a apreensão do aparelho celular do paciente foi operada de forma indevida e especulativa no curso de mandado de busca direcionado a terceiros, em descumprimento a ordem judicial anterior do Juízo de Itarana que havia indeferido a medida; (b) ocorrência de
fishing expedition
(pescaria probatória) e de
forum shopping
, decorrente do direcionamento doloso de nova representação de quebra de sigilo telemático ao Juízo de Santa Teresa, induzindo-o a erro para contornar a rejeição pretérita; (c) contaminação de todos os atos subsequentes da ação penal por força da teoria dos frutos da árvore envenenada; e (d) quebra da cadeia de custódia da prova digital (artigo 158-A do Código de Processo Penal), ante a ausência de perito oficial, de espelhamento forense e de registro de algoritmo
hash
. Pugna, ao fim, pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem para trancar a ação penal, com o relaxamento da prisão preventiva
.

Cinge-se a controvérsia em examinar se o panorama processual do paciente ostenta ilegalidade flagrante e ostensiva que autorize o Tribunal de Justiça a mitigar as regras ordinárias de competência recursal e afastar o óbice da supressão de instância para ingressar diretamente no exame de mérito das provas digitais
.

No que concerne ao paradigma jurisprudencial invocado pela defesa técnica, qual seja, o
Habeas Corpus
nº 791.961/SP (Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 21/10/2024), imperioso analisar sua
ratio decidendi
. A Corte Superior firmou o entendimento de que o
Habeas Corpus
não pode ser manejado como substitutivo de recurso próprio ordinário, abrindo-se exceção exclusivamente para hipóteses de flagrante ilegalidade perceptível de plano
. Consolidou que a inobservância das formalidades rígidas do artigo 226 do Código de Processo Penal invalida o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, tornando-o inidôneo para escorar, de forma isolada, um decreto condenatório, ainda que ratificado em juízo
.

A despeito do esforço argumentativo da defesa, o cotejo analítico entre o
leading case
do Superior Tribunal de Justiça e o cenário que circunda o processo do agravante revela nítidas distinções fáticas e jurídicas que impedem a transposição automática de suas conclusões (
distinguishing
)
.

Em primeiro lugar, há patente divergência quanto à matéria de fato e ao objeto de controle
. O precedente do Superior Tribunal de Justiça orbitou em torno da validade de reconhecimento fotográfico de autoria em crime patrimonial (roubo majorado), no qual a única prova de acusação coligida padecia de vício formal de procedimento
. No caso vertente, a infração penal imputada refere-se aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06), cujas vertentes de materialidade e autoria apoiam-se em flagrante de depósito de drogas - 34 pedras de crack, 05 pedaços de maconha, 02 cigarros de maconha e cocaína em pó - e interceptações telefônicas e telemáticas interligadas
.

Em segundo lugar, verifica-se distinção quanto à natureza e complexidade das nulidades invocadas
. Enquanto o precedente trata de descumprimento de rito formal em ato de reconhecimento de pessoa (artigo 226, CPP), o agravante articula causas de pedir complexas de índole tecnológica e competencial, consistentes na ocorrência de pescaria probatória (
fishing expedition
), escolha artificial de foro (
forum shopping
), ilicitude de extração telemática por violação do juiz natural e quebra da cadeia de custódia da prova digital (artigo 158-A, CPP)
.

O ponto de distinção processual determinante (
distinguishing
) reside no fato de que, no paradigma do Superior Tribunal de Justiça, a ilegalidade do reconhecimento fotográfico era manifesta, evidente de plano e de natureza puramente jurídica, constando expressamente dos autos que a condenação penal baseou-se única e exclusivamente na prova viciada, a qual já havia sido debatida e valorada pelas instâncias ordinárias
.

Diferentemente, no caso de Fabrício Dias do Nascimento, as teses de nulidade digital e competencial sustentadas pela defesa, tais como a ausência de perito oficial, falta de geração de metadados
hash
, inversão cronológica de despachos e contaminação por derivação de busca domiciliar, constituem matérias de alta complexidade factual
. Essas alegações exigem profunda verificação técnica dos aparelhos, exame do histórico cronológico de interligação das medidas cautelares e oitiva da autoridade policial, providências que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
em sede de Tribunal
.

As preliminares técnico-periciais jamais foram apresentadas, instruídas ou decididas pelo juízo de primeiro grau da Comarca de Afonso Cláudio (ES), restando ausente qualquer pronunciamento da instância originária sobre o tema
. Não havendo ilegalidade ostensiva e perceptível de relance sem o revolvimento minucioso do acervo probatório, e considerando que o processo na origem encontra-se ativo, resta inviável a esta Corte atropelar a competência do primeiro grau
.

Admitir o processamento e julgamento direto dessas matérias pelo Tribunal de Justiça importaria, indubitavelmente, em inadmissível supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal
. Nesse sentido, colaciona-se o acórdão trazido pelo Ministério Público nas contrarrazões, proferido no
AgRg no HC nº 937.364/SP
(Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2024), cuja ementa assenta que a alegação de nulidade não examinada pela Corte de origem impede o conhecimento da matéria diretamente pelo tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância
.

A Decisão Monocrática terminativa de não conhecimento, portanto, mostra-se irretocável, devendo as insurgências defensivas ser submetidas originariamente ao juízo da causa, que detém a cognição plena dos fatos e o acesso ao acervo probatório completo
. Ainda mais neste momento, em que as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau dão conta de um novo ato decisório, por meio do qual a prisão preventiva foi reapreciada, não subsistindo mais a decisão ora apreciada.

Por todo o exposto, valendo-me das distinções fático-processuais delineadas, alinho-me aos fundamentos expressos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.